Tribunal: STF
Processo: HC 267024
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2025, por Ângelo Máximo Macedo da Conceição, advogado, em benefício de Jefferson Couto Gregório da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.063.238/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pela apontada prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 

Em 18.12.2025, o juízo da Segunda Vara das Garantias de Niterói/RJ acolheu requerimento da Promotoria de Justiça e converteu a detenção em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (e-doc. 7). 

3. Buscando a liberdade do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0107329-95.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 18.12.2025, o Relator, Desembargador Luciano Silva Barreto, indeferiu a liminar requerida (e-doc. 4). 

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.063.238/RJ, no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.12.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18).
5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Na petição inicial, o impetrante afirmou que a decisão pela qual se converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva “baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais e alegações genéricas de suposta vinculação com o tráfico, sem prova concreta, individualização de conduta ou indícios mínimos de autoria” (fl. 7, e-doc. 1). 

Defendeu que “a prisão preventiva deve ser revogada quando imposta com base na gravidade abstrata do delito, sem individualização da conduta do acusado, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento, conforme art. 312 do CP” (fl. 14, e-doc. 1).

Alegou que “o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e é pai de uma criança. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são plenamente adequadas” (fls. 21-22, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“Requer-se que o presente writ seja encaminhado a livre distribuição, pugnando desde já, pela concessão definitiva da ordem para determinar a liberdade plena do paciente, reconhecendo-se a nulidade do decreto preventivo por ausência de fundamentação concreta e violação a direitos humanos” (fl. 22, e-doc. 1).

6. Em 26.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 21). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.063.238/RJ, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0107329-95.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. APREENSÃO DE MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MAIS TRÊS PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO DO ENTORPECENTE. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.250-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reitera-se, no recurso, a argumentação inicial, sustentando ilegalidade no deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após pedido de disponibilização de mídias com base em suposta ininteligibilidade do conteúdo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus impetrado perante o STF contra decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior; (ii) estabelecer se o caso configura hipótese de flagrante ilegalidade que permita a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no âmbito de Tribunal Superior, à luz do art. 102, I, ‘i’, da Constituição e da Súmula 691/STF. 4. A atuação de membro de Tribunal Superior, de forma monocrática, não configura autoridade coatora apta a atrair a competência originária do STF para julgamento de habeas corpus. 5. A negativa de liminar em habeas corpus não se reveste de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder quando fundamentada em análise sumária da matéria e na ausência de risco iminente à liberdade de locomoção. 6. A reiteração de alegações já refutadas na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos do não conhecimento da impetração. 7. O deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para contrarrazões, diante de alegação de ininteligibilidade das mídias, não configura, por si, violação manifesta ao devido processo legal ou à celeridade processual. 8. A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise da origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 102, I, ‘i’; CPP, art. 660, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; HC 169.020 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2019; HC 148.631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.12.2017” (HC n. 254.342-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.854-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

9. O exame do pedido formulado pelo impetrante neste momento resultaria em supressão de instância. O mérito da impetração não foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria de fundo pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 264.726-AgR/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem afirmou a gravidade da conduta do paciente:
“Cuida-se de auto de prisão em flagrante, encaminhado pela 73ª DP, em razão da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343.
A prisão em flagrante é legal e regular, não havendo qualquer vício alegado ou comprovado nos autos, e a situação configura hipótese flagrancial, na forma do artigo 302, caput e incisos, do Código de Processo Penal.
Sendo assim, homologo a prisão em flagrante, e passo a analisar a situação prisional.
Narra a ocorrência policial que o custodiado foi flagrado conduzindo um veículo Fiat Strada utilizado para a prática de extorsão na comunidade Coruja, em São Gonçalo. Durante a abordagem, foi encontrado com ele aproximadamente R$ 8.500,00 em espécie, quantia que ele próprio confessou ter arrecadado junto a comerciantes de gás da região, como pagamento mensal exigido pela facção criminosa Comando Vermelho.
Em relação à prisão preventiva, destaca-se que devem ser demonstrados os requisitos constantes no art. 312 do CPP, ilustrados na coexistência do fumus comissi delicti e periculum libertatis.
No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado, bem como das declarações prestadas em sede Policial, além do auto de apreensão de id. 247839996.
O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente, pois avulta crimes de forma praticados pela sistemática e organizada de grupo criminoso (Comando Vermelho) e à atuação de narcotraficância, o que demonstra risco concreto à ordem pública e à segurança da comunidade.
O custodiado, em tese, coletava mensalmente valores de comerciantes, o que indica a habitualidade e reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar reiteração delitiva.
Além disso, a quantia apreendida, que perfaz R$ 8.500,00, é de significativa monta, considerando que o custodiado prestou declarações em Delegacia no sentido de que teria arrecadado tal montante de 15 comerciantes. Portanto, a conduta contribui para a dominação territorial ilícita de grupo criminoso, gerando prejuízo evidente a todos os residentes na área dominada.
No ponto, destaco que a primariedade, por si só, não confere o direito à liberdade. Nesse sentido: (...). No mais, entende o STJ que ‘a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não impede de, por si só, desconstituir a custódia antecipada neste estágio processual, requisitos que autorizam a decretação da medida extrema’ (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 166.263 - GO (2023/0179018-6), como é o caso em tela.
Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de forma cautelar, com vistas ao restabelecimento da ordem social concretamente violada pelas condutas do custodiado.
Ademais, as condições pessoais do requerente, como o fato de possuir residência fixa e emprego, não afastam os requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.
Finalmente, o delito em análise se enquadra no disposto no art. 313, I, CPP, visto que possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tendo sido observados os requisitos formais da presente conversão.
Ainda, pelas razões acima expostas, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319, não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Em relação à incidência do princípio da homogeneidade, tem-se que a sua aplicabilidade depende da análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Dessa forma, compete ao juízo natural apreciar a pena a ser aplicada em consonância com a acusação que poderá formulada, à luz do contraditório e da ampla defesa.
Por esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JEFFERSON COUTO GREGORIO DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP” (grifos nossos, e-doc. 7).

Na decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0107329-95.2025.8.19.0000, o Relator, Desembargador Luciano Silva Barreto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, anotou:
“A concessão da tutela de urgência ora requerida condiciona-se à demonstração, em caráter cumulativo, da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Noutras palavras, deve o impetrante instruir a exordial com elementos de convicção que apontem, com clareza, que o beneficiário da ordem postulada efetivamente faz jus ao direito pleiteado, bem como a urgência no afastamento de eventual gravame em desfavor daquele, requisitos que, em análise primária, não foram preenchidos. 
Registra-se, inicialmente, que na inclusa cópia da CTPS do paciente (anexo 80) emitida no dia 02 de outubro de 2.014, não consta um único registro, restando incomprovada o alegado exercício de atividade laborativa lícita. 
Sobre a decisão hostilizada, dela se extrai que: ‘[...]. Narra a ocorrência policial que o custodiado foi flagrado conduzindo um veículo Fiat Strada utilizado para a prática de extorsão na comunidade Coruja, em São Gonçalo. Durante a abordagem, foi encontrado com ele aproximadamente R$ 8.500,00 em espécie, quantia que ele próprio confessou ter arrecadado junto a comerciantes de gás da região, como pagamento mensal exigido pela facção criminosa Comando Vermelho. [...]. O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente, pois envolve crimes de extorsão praticados de forma sistemática e organizada, vinculados a facção criminosa (Comando Vermelho) e à atuação de narcomilícia, o que demonstra risco concreto à ordem pública e à segurança da comunidade...’. O custodiado, em tese, coletava mensalmente valores de comerciantes, o que indica a habitualidade e reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar reiteração delitiva. Além disso, a quantia apreendida, que perfaz R$ 8.500,00, é de significativa monta, considerando que o custodiado prestou declaração em Delegacia no sentido de que teria arrecadado tal montante de 15 comerciantes. Portanto, a conduta contribui para a dominação territorial ilícita de grupo criminoso, gerando prejuízo evidente a todos os residentes na área dominada’.
 Realça-se, ainda, que na sua manifestação favorável à conversão da prisão flagrancial em preventiva, o Ministério Público acentuou que: ‘...apesar da ausência de situação de flagrante em relação ao crime de extorsão mencionado pela autoridade policial, já que o recolhimento dos valores seria exaurimento do crime, existe prova da materialidade e indícios de autoria em relação a tal gravíssimo delito, que poderá ser imputado em conexão, em especial diante da possibilidade de identificação de vítimas com a prisão em flagrante do custodiado. Ressaltou a relação de confiança necessária para recolhimento desses altos valores para os líderes do tráfico da localidade e que é de conhecimento geral que os integrantes do tráfico de drogas vêm estendendo suas atuações para além da comercialização de entorpecentes, controlando venda de gás, sinal de TV a cabo, internet, dentre outros serviços essenciais, atingindo uma coletividade de pessoas em situações de vulnerabilidade...’. O cenário delineado recomenda cautela antes de se proferir eventual decisão liberatória. Anota-se, por derradeiro, que o titular da ação penal ainda não formou a sua opinio delicti e, também, que há pleito liberatório pendente de exame pelo juiz natural da causa, afigurando-se razoável aguardar tais desdobramentos. 
À luz do exposto, DESACOLHO a liminar requestada. 
1. Oficie-se solicitando as informações de praxe. 2. Com a resposta, dê-se vista à Egrégia Procuradoria de Justiça. 3. Após, volvam os autos à conclusão” (e-doc. 4). 

12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão pela qual imposta prisão cautelar ao paciente.

Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de interrupção das atividades do grupo criminoso, “pois envolve crimes de extorsão praticados de forma sistemática e organizada, vinculados a facção criminosa (Comando Vermelho) e à atuação de narcomilícia, o que demonstra risco concreto à ordem pública e à segurança da comunidade” (e-doc. 7). No mesmo sentido, por exemplo:
“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Prisão preventiva. Tese de ausência de contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido) evidencia periculosidade capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Hipótese em que houve a apreensão de ‘626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha –, além de armas e munições – 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola’. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.281-AgR/BA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e natureza de entorpecente apreendido, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 131.804/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.4.2016). 

13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

14. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

15. Pelas circunstâncias do caso, tendo a medida liminar sido analisada e indeferida no Tribunal de origem em 18.12.2024, a defesa busca, com dupla supressão de instância e em intervalo de poucos dias, a antecipação da jurisdição, que será prestada como devido pelo Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre o caso.

Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentada pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e de manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.

Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora